Tribunal: TJPA
Processo: 0806266-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806266-46.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DEUSLIRIO ROSA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo espólio da executada e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, notadamente a certidão de óbito juntada no ID 14888740, restou demonstrado que a executada faleceu em 22/1/2013, sendo que a ação executiva foi ajuizada em 16/1/2018.

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
. Em suma, o exequente não pode substituir a CDA para promover a modificação do sujeito passivo numa ação executiva em andamento. Nesse caso, a Fazenda deve emitir corretamente uma nova Certidão de Dívida Ativa e promover a respectiva execução fiscal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/3/2024 a 11/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0806266-46.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ESPÓLIO DE
MARIA DEUSLÍRIO ROSA CONCEIÇÃO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 14888762) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo espólio da executada e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Inicialmente, o município de Belém ajuizou execução fiscal em face de Maria Deuslírio Rosa Conceição, objetivando o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, relacionados ao imóvel situado na Travessa 14 de Março, nº. 1654-A, bairro Condor.

A citação foi expedida por carta com aviso de recebimento (ID 14888720).

O espólio da executada, representado pela única herdeira, Sra. Tais Rosa Conceição, opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a contribuinte faleceu antes da propositura da ação.

Diante dos documentos juntados pelo excipiente, notadamente a certidão de óbito da executada (ID 14888740), o Juízo de origem
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos da sentença ID 14888759.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) validade da cobrança; b) possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio da executada indicada na CDA ou em desfavor dos atuais ocupantes do imóvel; c) inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ nos casos de sucessão
causa mortis
. Ao final, pede o provimento do apelo, de modo que a execução possa prosseguir.

O excipiente apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14888764, ratificando a fundamentação exposta na sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Belém. O exequente busca o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, relacionados ao imóvel situado na Travessa 14 de Março, nº. 1654-A, bairro Condor.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, acolho a exceção de pre-executividade e: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do devedor antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da

Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do executado.

Registre-se, todavia, que a Parte Excipiente não comprovou ter informado ao fisco municipal sobre a devida alteração na propriedade, em descumprimento ao dever previsto no art. 21 do DM nº 36.098/99, razão pela qual não se pode entender que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, de modo que deixo de condenar o Excepto aos ônus de sucumbência.

No mais, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I da Lei nº 8.328/2015.

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, I, do CPC.

Havendo penhora nos autos, efetive-se a baixa imediatamente, mediante notificação do Cartório de Registro de Imóveis e do Depositário Público, sem ônus às partes.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Custas isentas.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Irresignado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) validade da cobrança; b) possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio da executada indicada na CDA ou em desfavor dos atuais ocupantes do imóvel; c) inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ nos casos de sucessão
causa mortis
.

A CDA que instrui o feito executivo contém o registro de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 e indica como contribuinte MARIA DEUSLÍRIO ROSA CONCEIÇÃO, conforme se observa no ID 14888655.

A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, notadamente a certidão de óbito juntada no
ID 14888740,
restou demonstrado que a executada faleceu em 22/1/2013, sendo que a ação executiva foi ajuizada em 16/1/2018, conforme consta no ID 14888655.

Os arts. 4º e 11 da Lei municipal nº. 7.056/77 assim dispõem:

“Art. 4º
O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como definido na lei civil, situado no território do Município e que, independentemente de sua localização, não se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial. (Grifo nosso).

(...)

Art. 11 -
O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
.

Parágrafo Único - São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes”. (Grifo nosso).

Observa-se que a pretensão de continuidade da execução é totalmente inviável, pois: 1) a CDA que instrui a inicial indica como contribuinte pessoa já falecida; 2) o exequente não pode modificar o sujeito passivo, mediante a apresentação de uma nova CDA, no curso da ação.

A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,

vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”
.

Em suma, o exequente não pode substituir a CDA para promover a modificação do sujeito passivo numa ação executiva em andamento. Nesse caso, a Fazenda deve emitir corretamente uma nova Certidão de Dívida Ativa e promover a respectiva execução fiscal.

Destaca-se que não houve o falecimento da devedora no curso da ação, ou seja, não houve sucessão
causa mortis

no decorrer do processo, pois a executada faleceu aproximadamente 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da execução
.

O raciocínio acima está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO - ÔNUS DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário.
É ônus do credor realizar diligências para localização do executado e, em caso de notícia de óbito, é seu dever providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito.

(TJ-MT 10042185520178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM FACE DE UM DOS EXECUTADOS, ANTE A NOTÍCIA DE SEU FALECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ESPÓLIO DO DEVEDOR, QUE FALECEU ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – MANTIDA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22318620520228260000 SP 2231862-05.2022.8.26.0000, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 10/10/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2022)”. (Grifo nosso).

“
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – ITPU – EXERCÍCIO DE 2015 - Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA – O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
– Execução fiscal ajuizada em 18/12/2018 e falecimento do executado no curso da execução, sem que tenha ocorrido sua citação – Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste. E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 15067291020188260075 Bertioga, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 10/05/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2023)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo, o que não ocorreu no caso presente. Observa-se que, no caso em questão, não é admissível a modificação do polo passivo, para nele incluir o espólio do executado, haja vista o Enunciado nº 392 da Súmula do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
. São devidos honorários advocatícios pelo Exequente, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do falecimento do executado em data anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 09026095920168120001 Campo Grande, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Exceção e Pré-executividade - IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de correção – Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido
.

(TJ-SP - AC: 15908369320168260224 SP 1590836-93.2016.8.26.0224, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 03/09/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2022)”. (Grifo nosso).

Assim, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao acolher a exceção oposta e extinguir a execução. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município de Belém deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024